Tribunal: TJDFT
Processo: 0757594-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ESTELIONATO. DEPÓSITO DO BEM SOB RESPONSABILIDADE DO AUTOR. LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE CRLV. IMPOSSIBILIDADE DE LIVRE CIRCULAÇÃO E INTEGRAL FRUIÇÃO DO BEM. DOMÍNIO ÚTIL SOBRE O BEM PREJUDICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal em desfavor da sentença que declarou a inexigibilidade do crédito relativo ao IPVA do veículo registrado em nome do autor referente ao ano 2020 e seguintes, até que seja retirada a restrição administrativa outrora lançada no prontuário do veículo.
2. O recorrente alega que o autor não faz jus a isenção do imposto, pois o veículo não se encontra apreendido e; está na posse do autor, que ostenta a propriedade do veículo e figura como depositário fiel do bem, posto que foi nomeado pela autoridade policial e aceitou o encargo. Requer a reforma do sentença para julgar improcedente o pedido do autor. Contrarrazões apresentadas, pugnando o recorrido pela manutenção do julgado.
5. Mérito. Não obstante o bem não permaneça apreendido pela autoridade policial no bojo do respectivo inquérito, o lançamento de restrição administrativa no prontuário do veículo pela autoridade competente, obsta a integral fruição do bem pelo autor, posto que impossibilita a emissão do CRLV do carro e, consequentemente, impede a livre circulação do automóvel pelas vias públicas. Tal situação assemelha-se a apreensão do bem por ente público; merecendo, assim, o mesmo tratamento jurídico dado aos casos de apreensão de veículo realizado pela autoridade policial e/ou administrativa, pois impede o usufruto do bem pelo proprietário nomeado depositário; caracterizando, por via transversa a privação do seu domínio útil sobre o aludido bem.
6. Com efeito, as circunstâncias fáticas elencadas nos presentes autos atraem, por analogia, a inexigibilidade do imposto, consoante lacuna existente no art. 1o, § 10, da Lei Distrital 7.431/85 c/c o disposto no art. 1o da Lei Distrital 2.492/99, que prevê a remissão do imposto para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito; sendo que, na hipótese em análise, a isenção deve perdurar até a retirada do óbice de circulação do veículo.
7. Cito precedentes: (Acórdão no 381.713, Proc.: 2007.01.1.047290-2 APC, Caso: Distrito Federal versus Clóvis de Sousa Martins; Relatora: VERA ANDRIGHI, , Revisor: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2009, publicado no DJE: 19/10/2009. Pág.: 85) e; (Acórdão 1.116.904, Proc.: 0737650-30.2017.8.07.0016, Caso: Detran – DF e Distrito Federal versus Tatiana Rodrigues Thaumaturgo de Lima; Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, posto que o ente estatal goza de isenção. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do disposto no art. 55 da lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.